Tribunal: TJDFT
Processo: 0733524-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733524-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS JOSE MIRANDA AGRAVADO: ADERLANE BRAZ GALENO MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por M. J. M. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo (ID 136597476), que, nos autos das medidas protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) movida em desfavor do agravante pela agravada, A. B. G. M., indeferiu o pedido de revogação das determinações contidas nos itens IV e V da decisão de ID 132492593, referentes aos alimentos provisórios fixados em prol da recorrida e à abstenção de solicitação de exclusão da vítima como beneficiária de plano de saúde vinculado ao recorrente. A pretensão liminar foi indeferida (ID 40086950). A agravada não foi localizada (ID 42128483). O agravante noticiou possível perda do objeto do recurso “haja vista o fim do prazo de vigor de 120 dias da decisão que previa o pagamento dos alimentos” (ID 43498160). A Procuradoria de Justiça do Ministério Público requereu que o recorrente fosse intimado a fim de esclarecer seu requerimento (ID 43969263). Regularmente intimado, o agravante quedou-se inerte (ID 44720603). Decido. Consta-se a perda do objeto do presente recurso uma vez alterado o contexto fático-jurídico então existente por ocasião de sua interposição combinado com o fato de o agravante ter praticado conduta incompatível com o direito de recorrer. O agravante recorreu em vista da revogação dos alimentos fixados na origem, aduzindo que o oneraria excessivamente, não possuindo condições para satisfazê-lo, bem como porque a agravada seria plenamente capaz de prover seu próprio sustento. Aduziu ainda a ilegalidade da correspondente decisão, em razão do arquivamento do inquérito policial por ausência de justa causa e atipicidade. Também formulou inconformismo quanto à ausência de limite temporal para pagamento dos alimentos, ressalvando que sua manutenção não poderia depender da regularização da situação no juízo de família, como determinado no referido decisum (ID Origem 136597476). Ocorre que, após o exame da pretensão recursal liminar, sobreveio nova decisão, determinando seu arquivamento definitivo e mantendo em vigor “AS MEDIDAS PROTETIVAS deferidas nos autos da MPU 0704785-72.2022.8.07.0017 por mais 120” [dias], de sorte que, após o transcurso do referido prazo sem manifestação da vítima, as medidas protetivas restarão automaticamente revogadas, conforme se apura dos autos de origem (ID Origem146654768). Essa circunstância denota ter havido considerável alteração do contexto fático-jurídico que originou a pretensão apresentada no presente recurso, tanto que o próprio agravante noticiou a perda do objeto do agravo, aparentemente, a apontar que se satisfez com a sobrevinda da decisão que limitou temporalmente a vigência dos alimentos fixados – na decisão impugnada – em caráter cautelar. Quer dizer, além da mencionada alteração do contexto fático-jurídico anterior, o agravante praticou ato incompatível com o direito de recorrer (CPC, art. 1.000), ao deduzir tácita concordância com a limitação temporal supervenientemente imposta, o que por sua vez implica na aceitação desse novo cenário, inclusive quanto ao patamar outrora questionado. Ao propósito, convém esclarecer que obrigação alimentar remanesce vigente, certamente, até o esgotamento do prazo fixado – “por mais 120” [dias] a contar de 10/01/2023, quando foi prolatada a decisão de arquivamento do inquérito policial. Entendimento diverso dependia da manifestação do interessado, o qual foi intimado para essa finalidade mas permaneceu inerte, fato a indicar que de fato se conformou com o novo contexto fático-jurídico advindo com a nova orientação judicial. Como consequência, tem-se que o agravo restou prejudicado ante a superveniente perda do interesse recursal, impondo-se o reconhecimento da perda de seu objeto. Com essas considerações, JULGO O AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO, ante a superveniente perda do seu objeto, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Preclusas as vias impugnativas, adotem-se as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator